Tribunal: TJDFT
Processo: 0704002-75.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. PROPOSTA DE ACORDO. ACEITAÇÃO. MODIFICAÇÃO POSTERIOR. JULGAMENTO IMEDIATO. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA MANIFESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. RECONHECIMENTO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

1. Em ação de reconhecimento e dissolução de união estável com partilha de bens, tendo a autora manifestado aceitação da proposta de acordo que previu que o resultado da venda do ágio de um imóvel do ex casal seria partilhado, a notícia de modificação unilateral dos termos da proposta, com remessa imediata dos autos para sentença sem antes oportunizar à autora manifestação sobre as mudanças empreendidas no acordo, caracteriza violação ao contraditório e à ampla defesa.

2. No caso concreto, uma vez declarada a nulidade da sentença, não se mostra adequado proceder ao imediato julgamento diretamente na instância recursal, se a questão não se encontra apta a incursão no mérito, considerando que a autora ainda não teve oportunidade de expor seus argumentos acerca da modificação unilateral do acordo.

3. Recomendável que os autos retornem à primeira instância a fim de que a questão seja discutida e decidida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4. Apelo da autora conhecido e provido. Sentença tornada sem efeito. Apelo do réu prejudicado.